Tribunal: TJSP
Processo: 1055343-09.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ANULATÓRIA. CDA referente a ICMS declarado e não pago. Montante que já havia sido incluído em certidão anterior, que foi objeto de parcelamento. Suposta duplicidade de cobrança. Vício inexistente. Rompimento do pacto que resultou na inscrição do saldo devedor e posterior encaminhamento a protesto. Irregularidade que consistia na existência concomitante de duas certidões para a mesma referência,

Ementa:
ANULATÓRIA. CDA referente a ICMS declarado e não pago. Montante que já havia sido incluído em certidão anterior, que foi objeto de parcelamento. Suposta duplicidade de cobrança. Vício inexistente. Rompimento do pacto que resultou na inscrição do saldo devedor e posterior encaminhamento a protesto. Irregularidade que consistia na existência concomitante de duas certidões para a mesma referência, vício este solucionado em âmbito administrativo com o cancelamento da primeira. Débito expresso na CDA impugnada que remanesce, à míngua de notícia de pagamento, não cabendo falar em anulação. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.